Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701002-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR ACACIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NESTOR ACACIO DA SILVA contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0703850-97), de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento VEDOLIZUMAB (ENTYVIO) 300 MG, para tratamento de retocolite ulcerativa manifestada com pancolite. Eis o teor da decisão revista: NESTOR ACACIO DA SILVA, qualificado aos autos, relata que apresenta quadro de retocolite ulcerativa manifestada com pancolite. Junta, sob o id 64998017, prescrição do medicamento VEDOLIZUMAB (Entyvio) 300mg. Dessa maneira, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal à disponibilização do medicamento acima mencionado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Em primeiro plano, verifico que o demandante é considerado hipossuficiente, e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Nos termos do relatório médico apresentado aos autos, o autor já realizou tratamentos com os medicamentos: Corticoterapia, Azatioprina e Adalimumabe, porém não apresentou evolução em seu quadro de saúde. O profissional de saúde, dessa forma, prescreveu o uso da medicação pleiteada, como tentativa de melhora do quadro clínico do autor. O requerente informou, por fim, que o custo do tratamento anual será de, aproximadamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Constata-se, portanto, que: a) a doença que acomete o autor teve origem no ano de 2005, ou seja, em momento bem anterior à propositura da presente; b) foram, ao longo do tempo, implementados os tratamentos acima indicados, disponibilizados pelo SUS; c) NÃO há certeza quanto à eficácia da medicação pleiteada, mesmo porque os autos não apresentam prova robusta, a respeito. Trata-se de medicamento de alto custo, cujo tratamento anual excede o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A temática em voga – fornecimento de medicamento de alto custo – traduz tema complexo e espinhoso, na medida em que contemporiza vértices constitucionais de envergadura ímpar, normas programáticas que desaguam em direitos sociais incontestes, mas, que, ao mesmo tempo, refletem balizas da própria estruturação do Estado, como um todo, no que concerne à própria estruturação financeira do estado para atender, frente ao princípio da universalidade, previsto na Carta Magna, o maior número possível de pessoas. Vivemos uma pandemia MUNDIAL de COVID – 19, fato público e notório, de forma que se afigura intuitivo, por orbitar o campo da logicidade, que estamos sob a égide de um Estado de Emergência, no qual o foco principal é a preservação das incolumidades física e psíquica do maior número possível de pessoas, dado o caráter letal da doença em destaque. No mesmo tom, o combate incansável à pandemia exige, cada vez mais, fato de evidência meridiana, disponibilidade de recursos públicos. O deferimento do pleito, neste átimo processual, não se afigura razoável e proporcional, no estado atual das coisas, sem embargo, ainda, de não representar, o que se lamenta, medida devidamente comprovada a recompor, de forma definitiva, o estado de saúde do requerente. Acrescento, ainda, a necessidade de instauração de contraditório e instrução do feito, a fim de colher subsídios técnicos no tocante à adequação do medicamento pleiteado à moléstia indicada, o que não se faz possível na fase incipiente da demanda. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela antecipada. Cite-se o ente demandado. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. ARILSON RAMOS DE ARAUJO Juiz de Direito Respeitante à probabilidade do direito, o agravante informa que: (i) se trata de medicamento padronizado, com registro na ANVISA; (ii) uso “”in label”; (iii) relatório do CONITEC pela incorporação do medicamento (Portaria 49, de 22.10.2019, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde). E o perigo de dano resultaria comprovado pelo relatório médico (utilização de medicações “tradicionais” oferecidas pelo SUS, sem êxito, e relatório médico a atestar a necessidade urgente de troca da medicação). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir, por ora, a tutela de urgência recursal (CPC, Art. 300, I). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido à sistemática do Art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese (grifo nosso): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018). No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 13.03.2020) foi lavrado nos seguintes termos: Paciente, 44 anos, portador de retocolite ulcerativa manifestada com pancolite, com diagnóstico em 2005, na qual foi introduzida corticoterapia para controle dos sintomas. Em 2017, após consulta com especialista, foi mantida a corticoterapia e iniciado Azatioprina, com intenção de otimizar imunossupressão e redução da atividade da doença. Diante da manutenção do quadro de atividade da doença, mesmo após as medidas descritas anteriormente, em abril/2019, foi introduzida terapia biológica, com uso de medicação ANTI-TNF, ou seja, Adalimumabe. Mesmo em uso das 3 medicações, paciente nunca apresentou melhora nos parâmetros clínicos, laboratoriais e radiológicos. Além disso, manteve e mantém padrão de corticodependência – apesar do uso de imunobiológico (onde este efeito não é o esperado). Este padrão configura falha primária ao biológico (ANTI TFN) vigente. Diante do exposto, há necessidade da troca de classe de biológico, ou seja, de um ANTI TFN para ANTI-INTEGRINA, no caso VEDOLIZUMAB (300 mg endovenosos – na fase de indução, nas semanas 0, 2 e 6 e, após, a cada 4 semanas, como fase de manutenção). Caso não haja a troca da medicação proposta e seu uso, haverá persistência da atividade inflamatória da doença, assim como evolução para condições desfavoráveis – procedimento cirúrgico de emergência (colectomia), e, inclusive, em alguns casos, evolução para óbito”. Em que pese não se desconsiderem as pertinentes alegações da parte agravante acerca da relevância do tratamento, bem de ver que a genérica menção aos riscos de deterioração do quadro clínico decorrentes do relatório médico (possibilidade de progressão da doença e, “em alguns casos”, do risco de óbito), sem o detalhamento dos iminentes e específicos riscos decorrentes da não realização da imediata troca do medicamento (emergência) não se mostra suficiente a fundamentar a situação jurídica de urgência para fins de concessão da medida inaudita altera pars, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. Entrementes, aliado à inexistência de demonstração do perigo de dano imediato, como bem destacado na decisão ora revista, trata-se de medicamento de alto custo (mais de R$ 15.000,00 por frasco/ampola). No ponto, a imediata implementação da medida poderia projetar perigo de dano inverso diante da atual e extraordinária situação (pandemia de coronavírus), a demandar, em curto prazo, a realocação de recursos ao enfrentamento do quadro emergencial. Ressalto que não constam informes acerca da inviabilidade de adoção, em razão da troca da classe biológica (de anti-TNF a anti-integrina), de outros medicamentos porventura disponíveis no SUS (e com registro na ANVISA) e com efeitos similares, até porque também não juntado o relatório do NAT-JUS. E não obstante o relatório médico datado de 13.3.2020, o agravante não teria sido localizado para trazer aos autos eletrônicos os documentos pessoais mais nítidos (ID 65925233 – p.1). Nesse quadro, a aparente falta de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que tenha assistido o paciente (contundente acerca da emergência), bem como a falta de informação acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS enfraquecem o atendimento do pleito recursal. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito